Tribunal: TJBA
Processo: 8067822-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067822-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRUNO DA SILVA MENEZES DE AZEVEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA SILVA SANTOS, EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. RECHAÇADA. TÍTULO PREVENTIVO VIGENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE. N
O MÉRITO, PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. ART. 312, CAPUT E §3º, I, CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE DEBILITAÇÃO EXTREMA PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
CASO EM EXAME

1 -
Narra-se nos autos ter sido decretada a prisão preventiva do Paciente, a fim de garantir a ordem pública, em razão da suposta prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.
Os agentes de segurança participantes do flagrante relatam que foram acionados para atender ocorrência de tentativa de roubo, logrando êxito em encontrar o Paciente, que estava ainda com a faca fincada em seu corpo, sendo levado a uma unidade hospitalar
. A vítima, por sua vez, declarou que estava no estacionamento de um supermercado quando fora abordada por dois indivíduos que, mediante uso de uma faca, determinou-lhe a entrega da sua blusa. O ofendido conseguiu abrigar-se no interior do estabelecimento e, acreditando estar seguro, retornou ao seu veículo, retirando-se dali. Na saída, fora novamente abordado, tendo os indivíduos jogado uma pedra no seu carro, e, diante do nervosismo, estancou, momento em que entrou em luta corporal e conseguiu tomar a faca e golpear o Paciente.
Fora apreendido em posse do suspeito uma balaclava.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– As Impetrantes
requerem a revogação da prisão preventiva, sob a
alega
ção de

estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal advindo da ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando a atipicidade da sua conduta para o crime de roubo, as suas condições pessoais favoráveis (primário, estudante, estagiário e residência fixa) e a sua liberdade não significar qualquer risco, revelando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, II, III e IX, do Código de Processo Penal). Destacam, ainda, ter o suspeito sofrido uma grave lesão em decorrência do golpe de faca desferido pela vítima, sendo o quadro agravado pelo fato de ser portador de diabetes
melitus
tipo 1, doença crônica grave persistente, motivando o seu pleito pela substituição da prisão cautelar em domiciliar com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal.

3 -
A Procuradoria de Justiça suscita a prejudicialidade do
mandamus
sob o argumento de que, com a deflagração da ação penal correspondente, restaria cessada a competência do juízo impetrado, conforme o artigo 3º-C,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4 -
Rechaça-se a preliminar arguida, pois, salvo na hipótese do preso ser posto em liberdade, não há de se cogitar em perda de objeto do
writ
. O
Habeas Corpus
visa proteger a liberdade de locomoção, direito constitucionalmente protegido que só pode ser limitado nos casos previstos na Carta Magna. Assim, uma vez impetrada a ordem e estando o Paciente segregado, resta à autoridade judiciária apreciar se a prisão é ou não ilegal, impondo-se o conhecimento do writ.

5
-
Da análise do feito, verifica-se que o magistrado fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto, citando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, por tratar-se de tentativa de roubo com uso de arma branca e em concurso de pessoas, conforme os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais participantes do flagrante, sendo apreendido junto ao Paciente uma balaclava e uma faca. Tal cenário enquadra o caso na hipótese prevista no art. 312, §3º, I, do Código de Processo Penal, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

6 -
Ressalte-se que, presentes os requisitos legais previstos na legislação processual penal e havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente para a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), como o é no presente caso.

7 -
Ademais, a despeito dos documentos acostados comprovarem ser o Paciente portador de
diabetes
melitus
tipo 1
, a concessão da prisão domiciliar humanitária
(
art. 318, II, do Código de Processo Penal
)
, exige a demonstração cabal de que o agente está "extremamente debilitado" e de que não pode receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não se revela nos presentes autos.

8 - Por fim, cumpre salientar que a tese de atipicidade da conduta do Paciente exige dilação probatória profunda, procedimento inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, devendo tal matéria ser apreciada durante a instrução criminal.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

9
- Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:

1. Estando vigente a custódia cautelar do Paciente, deve-se julgar pelo conhecimento do feito e análise da legalidade do título
segregatório
. 2
.
Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal
,
sendo o
modus operandi
e a reiteração da violência elementos aptos a configurar a periculosidade do agente para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, §3º, inciso I, do Código de Processo Penal
.
3
. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que existentes condições pessoais favoráveis.
3.
A concessão de prisão domiciliar por questões de saúde exige demonstração cabal de debilitação extrema e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4
. A análise de tese relativa à
atipicidade da conduta
é incabível em sede de
Habeas Corpu
s por demandar exame aprofundado de provas.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.
312,
caput
, §3º, I, 318, II, e 319, todos do Código de Processo Penal
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº 8067822-78.2025.8.05.0000 – SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°. 8067822-78.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelas Belas. EMILI PRISCILA CALMON, OAB/BA Nº. 50.904, e LORENA SILVA SANTOS, OAB/BA Nº. 57.795, em favor de BRUNO DA SILVA MENEZES DE AZEVEDO,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para rechaçar a preliminar arguida, conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)